Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. HIPÓTESES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. RESP 1.891.498/SP. CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO c. STJ. INAPLICABILIADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante reproduz as teses desenvolvidas em sua peça inaugural.
2. A exigência de formulação do pedido de tutela de urgência recursal em petição autônoma, tese do apelado, vai de encontro aos princípios da cooperação e aproveitamento dos atos processuais instituídos no Código de Ritos.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.
4. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97 deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora.
5. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos pela tese fixada no Tema 1.095/STJ, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor à rescisão.
6. Preliminar de inadequação processual e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.